Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES DE ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que condenou o apelante como incurso no crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal). A Defesa pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena com aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável, a preponderância da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a condenação por receptação qualificada; (ii) definir a fração aplicável na primeira fase da dosimetria, dada a quantidade de aparelhos apreendidos; (iii) avaliar a compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência e o regime inicial adequado para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime de receptação qualificada foram comprovadas pelos depoimentos policiais, confissão do apelante e pela apreensão de mais de 50 celulares, dos quais 17 eram comprovadamente produtos de crime, não havendo dúvidas de que o apelante tinha ciência da origem ilícita dos aparelhos.
A fração superior a 1/8 para as circunstâncias desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, foi corretamente fundamentada em face do grande número de celulares apreendidos.
A atenuante da confissão espontânea foi adequadamente compensada com a agravante da reincidência, em conformidade com a jurisprudência, uma vez que não há preponderância de uma sobre a outra.
Mantém-se o regime inicial semiaberto em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A materialidade e autoria do crime de receptação qualificada estão comprovadas quando o réu adquire produtos sem documentação, especialmente em contexto que demonstra ciência da origem ilícita.
É possível aplicar fração superior a 1/8 na primeira fase da dosimetria quando há circunstâncias excepcionais, como o grande número de bens apreendidos.
A compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser integral quando ambas as circunstâncias são preponderantes.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, § 1o; art. 33, § 2o, "b", e § 3o; art. 44; art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.110/SP; TJDFT, Acórdão 1605673, Rel. Des. Ana Maria Amarante, j. 18/8/2022.